Tribunal: TJSP
Processo: 2131209-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Violência Doméstica. Pedido de revogação das medidas protetivas. Não cabimento. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão bem fundamentada. Permanência do risco à integridade física e psicológica da vítima. Demonstração da necessidade das medidas. Questões atinentes a guarda ou visitas de filhos e afins que devem ser arguidas perante o juízo cível competente. Ordem denegada.